Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SHOW. ALTERAÇÃO DO LOCAL. DEFEITO NO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO. CANCELAMENTO. FORTES CHUVAS. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega, em síntese, que houve vício no serviço consistente na ausência de infraestrutura para realização do evento, alteração intempestiva do local e venda casada relativa ao traslado. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56450263) e isento de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida em razão da comprovação da hipossuficiência por meio dos documentos juntados aos autos. Sem contrarrazões.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, resta evidente o vício no serviço referente ao dever de informação, já que a expectativa do consumidor, quando da compra dos ingressos, é que o evento seria realizado na Barra da Tijuca (ID 56449447). Além disso, a negativa da prefeitura em conceder a autorização do evento na Barra de Tijuca trata-se de fortuito interno, já que cabia à recorrida providenciar as liberações administrativas antes da comercialização dos ingressos com a indicação do local de realização do evento.
6. Por outro lado, os documentos juntados pelo recorrido demonstram que o local do festival foi devidamente preparado com infraestrutura suficiente para receber o evento e a inexecução do contrato se deu devido às fortes chuvas que assolaram o Rio de Janeiro na data de 11/02/2023, inclusive na Barra da Tijuca, conforme amplamente divulgado( Chuva forte no Rio deixa cidade em estado de atenção | Rio de Janeiro | G1 (globo.com). O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, conforme art. 393, caput, do CC, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato, que se resolve sem multa ou indenização.
7. No que toca ao traslado, a alegação de venda casada não se confirma. Conforme documento de ID 56450236 - Pág. 6 e 7, além do transporte executivo, a recorrida divulgou outras formas de chegar ao evento, como a utilização de uber ou transporte particular.
8. Verifica-se, pois, que apesar do vício no serviço consistente na alteração do local do evento, a situação vivida pela recorrente referente ao longo deslocamento não ultrapassa o mero aborrecimento. Quanto aos demais transtornos vivenciados, foram todos decorrentes das fortes chuvas que assolaram o Rio de Janeiro no dia do evento, tratando-se de fortuito externo, o que afasta o dever de indenizar.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.